Tribunal: TJES
Processo: 5012107-21.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012107-21.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. AFIXAÇÃO DE CARTAZ COM CONTATO DO CONSELHO TUTELAR EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.179/2025, que impõe a afixação de cartazes, em estabelecimentos de ensino públicos e privados, com o contato do Conselho Tutelar, sob o argumento de vício de iniciativa por invasão da competência privativa do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe obrigação material a estabelecimentos de ensino, inclusive públicos, configura indevida ingerência na organização administrativa, em violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo possui caráter excepcional e deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses constitucionais expressamente previstas.

A norma impugnada não dispõe sobre criação ou extinção de órgãos públicos, nem altera a estrutura administrativa, atribuições institucionais ou o regime jurídico de servidores.

A imposição de afixação de cartaz configura medida material simples, de baixo custo e sem impacto relevante na organização administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 917 da repercussão geral (ARE 878.911), firmou entendimento de que lei que gera despesa, mas não trata da estrutura ou atribuições da Administração, não usurpa a iniciativa do Executivo.

A medida encontra fundamento no princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF) e concretiza deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A norma municipal insere-se na competência legislativa local para suplementar a legislação federal e promover políticas públicas de interesse social, especialmente na proteção de crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Lei municipal que impõe obrigação material de baixa complexidade, sem alterar a estrutura administrativa ou o regime jurídico de servidores, não viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

2. A afixação de informações de contato do Conselho Tutelar em escolas constitui medida legítima de concretização do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

3. O município pode suplementar normas federais para promover políticas públicas de proteção à infância no âmbito de seu interesse local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II; art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), arts. 13 e 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 878.911 (Tema 917 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5012107-21.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Vila Velha, por meio da qual busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.179, de 29 de abril de 2025, que
“
determina a afixação de cartazes nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do município de Vila Velha contendo o contato do Conselho Tutelar da respectiva região e dá outras providências”
.

Sustenta o requerente, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao argumento de que cria obrigações para o Executivo e seus órgãos, interferindo na organização administrativa, matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do de Vila Velha, objetivando a suspensão e posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.179/2025, de
seguinte teor:

LEI Nº 7.179, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Determina a afixação de cartazes nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do município de Vila Velha contendo o contato do Conselho Tutelar da respectiva região e dá outras providências.

Art. 1º Os estabelecimentos de ensino públicos e privados do municipio de Vila Velha deverão afixar em suas dependências, em local de fácil acesso e visualização, placa e/ou cartaz contendo a contato do Conselho Tutelar da respectiva região.

Parágrafo único. A placa e/ou cartaz que trata o artigo 1º deverá medir no minimo 297 mm de largura por 420 mm de altura, com texto impresso em letras proporcionais às suas dimensões.

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino abrangidos pela presente Lei terão o prazo de 30 (trinta) dias para se adaptarem à exigência nela contida, contados da data de sua publicação.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O argumento central do requerente é de que a lei, ao criar uma obrigação para os estabelecimentos de ensino, inclusive os da rede pública, invadiu a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal.

Analisando detidamente o mérito da pretensão, e ampliando os contornos da fundamentação já assentada por ocasião da análise do pedido cautelar, tenho que a presente ação direta de inconstitucionalidade não merece prosperar.

O ordenamento jurídico consagra a regra da iniciativa legislativa concorrente ou geral, sendo as hipóteses de iniciativa privativa tratadas como exceções e, por isso, interpretadas de modo restritivo.

A Constituição Estadual, em simetria ao modelo fixado no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para leis que disponham, estritamente, sobre a criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos, regime jurídico de servidores, bem como sobre a criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da Administração Pública.

A respeito dos limites dessa reserva de iniciativa, notadamente nos casos em que normas de origem parlamentar possam gerar algum impacto financeiro para a execução de suas determinações, o colendo Supremo Tribunal Federal encerrou a celeuma ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 878.911, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 917), fixando a seguinte tese:
"Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal).
"

Transpondo referida tese vinculante para o caso vertente, verifica-se que a Lei Municipal nº 7.179/2025, ao determinar que se afixe cartaz — com dimensões mínimas de 297 mm de largura por 420 mm de altura — contendo o número de contato do conselho tutelar nas escolas, não promoveu qualquer alteração na estrutura organizacional do ente público.

Não houve a criação ou extinção de órgãos públicos, não ocorreu modificação na hierarquia das secretarias, tampouco se interveio nas atribuições institucionais da administração ou no regime jurídico remuneratório e disciplinar dos servidores do magistério.

A previsão de afixação de cartaz constitui providência material singela, de baixo custo e pronta exequibilidade, sendo incapaz de interferir na higidez gerencial da Administração municipal.

Nesta toada, há de se dar especial relevo ao fato de que a norma objurgada transcende o mero viés administrativo e ganha assento na imperatividade da defesa dos Direitos Humanos.

Como bem destacou a Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial em seu parecer, a medida é corolário imediato do Princípio da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, previsto expressamente no art. 227, da Constituição Federal.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069/1990) dita em seus artigos 13 e 56 a obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de suspeita de maus-tratos ou castigos cruéis contra menores.

É notório que o ambiente escolar é, muitas vezes, o primeiro — e único — local onde sinais de abusos são detectados em crianças e adolescentes.

Desse modo, a lei municipal que visa a facilitar e democratizar o acesso à informação de contato do Conselho Tutelar não representa ingerência indevida na gestão pública, mas sim o exercício legítimo do Poder Legislativo local em suplementar as normas de proteção à infância, instrumentalizando de forma prática os comandos já previstos na legislação federal de regência.

Trata-se do salutar uso da competência legislativa municipal para assuntos de interesse local, fomentando uma rede de proteção eficiente.

Reforça esse entendimento, ainda, a existência do Projeto de Lei nº 66/2022 em tramitação no Congresso Nacional, de teor idêntico ao da lei aqui impugnada, evidenciando tratar-se de política pública almejada de modo generalizado e de inequívoco interesse social, sem máculas atinentes à separação dos poderes.

Portanto, por não evidenciar criação de órgãos, alteração de competências institucionais complexas ou interferência no regime jurídico de servidores, inexiste vício de iniciativa na norma objurgada, caindo por terra, de igual modo, as alegações de ofensa à moralidade e à eficiência administrativa, porquanto o escopo visado é plenamente idôneo e republicano.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para julagr procedente a ação.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.